Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO.

1. No crime de receptação, há a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem adquirido.

2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa ou mesmo absolvição, quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência de que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

3. Apelação desprovida.